Tribunal: TJBA
Processo: 8007936-65.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007936-65.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ADALCIR M BORGES LTDA

Advogado(s):EMANOEL SILVA ANTUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ACESSO A DADOS FINANCEIROS
DO CONTRIBUINTE
PELO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
D
O CONTRIBUINTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ente Estadual contra sentença que julgou proecdente pedido autoral em ação anulatória de débito fiscal, declarando a nulidade do auto de infração n. 2813170006/19-4, com fundamento na inobservância, pelo Fisco, de precedentes judiciais obrigatórios que exigem a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração da ação fiscal e à ilegalidade de utilização direta do art. 5º da LC n. 105/2001 por estados-membros. Nas contrarrazões, foi arguida preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelo do ente estatal preenche os pressupostos recursais, em especial o princípio da dialeticidade; (ii) definir se é válida a requisição de dados financeiros de contribuinte pelo Fisco Estadual antes da sua notificação formal quanto à instauração da ação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive o princípio da dialeticidade, pois impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

O art. 927 do CPC impõe aos magistrados e tribunais a observância dos precedentes judiciais obrigatórios, com caráter vinculante.

O STF, no julgamento do RE 601.314/SP (Tema 225), fixou a tese de que o art. 6º da LC n. 105/2001 é constitucional e permite o compartilhamento de informações financeiras com o Fisco sem autorização judicial, desde que respeitadas as garantias do contribuinte.

O STF, nas ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, assentou que Estados e Municípios só podem acessar os dados bancários previstos no art. 6º da LC n. 105/2001 se houver norma própria regulamentadora que assegure, entre outras garantias, a notificação prévia do contribuinte.

Constatou-se nos autos que o Fisco Estadual acessou as informações financeiras da autora em 22.09.2019, antes de sua notificação formal em 04.10.2019, violando precedentes vinculantes e as garantias processuais do contribuinte.

A ausência de prévia notificação compromete o contraditório e o devido processo legal, sendo vício insanável que contamina o lançamento tributário e impõe a nulidade do auto de infração.

O art. 5º da LC n. 105/2001 aplica-se apenas à União, não legitimando o acesso direto por estados sem regulamentação específica.

A sentença ressalvou a possibilidade de novo lançamento tributário, desde que respeitados os parâmetros legais e ausente decadência (CTN, art. 174).

Diante da sucumbência recursal integral da parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecimento do Apelo, recurso conhecido não provido.

Tese de julgamento
:

O acesso a dados financeiros pelo Fisco Estadual exige prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do procedimento fiscal, sob pena de nulidade do auto de infração.

A aplicação do art. 6º da LC n. 105/2001 por Estados depende de regulamentação específica que assegure as garantias do contribuinte, conforme orientação vinculante do STF nas ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.

A ausência de prévia notificação inviabiliza o exercício do contraditório e macula de nulidade o lançamento tributário por vício de origem.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida diante da sucumbência integral da parte recorrente, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 85, §§ 1º e 11; 927. CTN, art. 144, § 1º, e art. 174. LC n. 105/2001, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24.02.2016, DJe 16.09.2016 (Tema 225). STF, ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2016, DJe 21.10.2016. STJ, REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 02.08.2021 (Tema 1059). TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária 50302026620218080024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira. TJ-RJ, Apelação 0005521-19.2018.8.19.0024, Rel. Des. Maria Isabel Paes Gonçalves.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8007936-65.2024.8.05.0039
,
de Camaçari-BA, em que são apelante,
E
STADO DA BAHIA

e apelad
a
,
ADALCIR M .BORGES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
ré

e
negar
-lhe
provimento,
integrando a sentença em sede de Remessa Necessária, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador,

12